Tribunal: TJSP
Processo: 1000302-28.2018.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Flora
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:
Apelação/Remessa Necessária – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Ação civil pública ajuizada em face do Município de Campos do Jordão, julgada parcialmente procedente para que a municipalidade procedesse ao reparo tubulação da rede de águas pluviais no Sistema de Recreio do 'Parque das Majestades', removendo o lixo e outros resíduos sólidos lá existentes, com prazo de um ano para início e

Ementa:
Apelação/Remessa Necessária – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Ação civil pública ajuizada em face do Município de Campos do Jordão, julgada parcialmente procedente para que a municipalidade procedesse ao reparo tubulação da rede de águas pluviais no Sistema de Recreio do 'Parque das Majestades', removendo o lixo e outros resíduos sólidos lá existentes, com prazo de um ano para início e conclusão das obras – Pedido preliminar de reconhecimento de ilegitimidade ativa e ausência de interesse de agir do Ministério Público – Legitimidade do Ministério Público para propor Ação Civil Pública visando a reparação de danos ao Meio Ambiente que decorre do disposto nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal e do artigo 5o, inciso I, da Lei 7.347/85 – Fato que foi noticiado por moradora do local em 2013, não tendo sido a questão solucionada até o presente momento – Necessidade de judicialização comprovada – Pedido de mérito visando o afastamento de aplicação de multa cominatória na fase de cumprimento da sentença – Não conhecimento – Ausência de interesse recursal – Menção feita pelo r. Juízo de Primeiro Grau acerca da possibilidade de arbitramento de multa cominatória na fase de cumprimento da sentença, em conformidade com o disposto no art. 537, § 1o, do CPC, que não vincula o órgão jurisdicional de Segundo Grau. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido. Sentença confirmada para que produza seus efeitos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000164934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1000302-28.2018.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em
que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDAO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do recurso voluntário no que tange ao pedido de afastamento
da possibilidade de fixação de multa cominatória na fase de cumprimento
da sentença, por ausência de interesse recursal e, na parte conhecida,
negaram-lhe provimento e nego provimento ao recuso oficial, para que a r.
sentença produza seus efeitos, nos termos do artigo 496, caput, e inciso I,
do Código de Processo Civil. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente sem voto),
TORRES DE CARVALHO E RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000302-28.2018.8.26.0116
2
VOTO n° 11.928
Apelação/Remessa Necessária no 1003383-63.2017.8.26.0360
Comarca: CAMPOS DO JORDÃO
Juízo: 2a. VARA
Apelante: MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação/Remessa Necessária 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente Ação civil pública ajuizada em face do
Município de Campos do Jordão, julgada parcialmente
procedente para que a municipalidade procedesse ao
reparo tubulação da rede de águas pluviais no Sistema de
Recreio do 'Parque das Majestades', removendo o lixo e
outros resíduos sólidos lá existentes, com prazo de um ano
para início e conclusão das obras Pedido preliminar de
reconhecimento de ilegitimidade ativa e ausência de
interesse de agir do Ministério Público Legitimidade do
Ministério Público para propor Ação Civil Pública visando a
reparação de danos ao Meio Ambiente que decorre do
disposto nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da
Constituição Federal e do artigo 5o, inciso I, da Lei 7.347/85
Fato que foi noticiado por moradora do local em 2013,
não tendo sido a questão solucionada até o presente
momento Necessidade de judicialização comprovada
Pedido de mérito visando o afastamento de aplicação de
multa cominatória na fase de cumprimento da sentença
Não conhecimento
Ausência de interesse recursal

Menção feita pelo r. Juízo de Primeiro Grau acerca da
possibilidade de arbitramento de multa cominatória na fase
de cumprimento da sentença, em conformidade com o
disposto no art. 537, § 1o, do CPC, que não vincula o órgão
jurisdicional
de
Segundo
Grau.
Recurso
conhecido
parcialmente e, na parte conhecida, desprovido. Sentença
confirmada para que produza seus efeitos.
Inconformado com a decisão proferida pelo i. Juiz da 2a Vara da
Comarca de Campos do Jordão às fls. 199/204, por meio da qual foi
condenado às obrigações de reparar a tubulação de águas pluviais do
Município, com prazo de um ano para o início e conclusão das obras,
bem como de remover o lixo e outros resíduos sólidos do sistema de
recreio denominado “Parque das Majestades”, contra ela se insurgiu o
requerente supramencionado à fl. 210, arrazoando o recurso às fls.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000302-28.2018.8.26.0116
3
211/214.
Há, também, reexame necessário, nos termos do artigo 496,
inciso I, do Código de Processo Civil1.
O recorrente alega, em síntese, que “foi noticiado pela Sra.
Márcia Ovando, moradora no Bairro do Alto de Capivari, vizinha ao
sistema de Recreio Parque das Majestades, que estava ocorrendo
queda de arvores e erosões no referido local, afirmando que desde
2013 vinha pedindo providências à Municipalidade sem obter
respostas. Houve constatação pelo departamento de defesa civil
municipal e pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, esta
comunicando que tais erosões eram causadas pelo despejo de águas
fluviais no local. Realizou-se vistoria pelo Instituto Geológico que
constatou que tais erosões eram realmente provocadas pelo despejo
de águas pluviais oriundas da tubulação de condução existente no
local, que estariam rompidas, causando... erosões, recomendando o
reparo de tais tubulações e a construção de canaleta e escada
hidráulica, de forma a compensar e minimizar o impacto das águas
pluviais quando de seu lançamento no local pela gravidade” (fls.
211/212).
Requer, preliminarmente, o reconhecimento da “ilegitimidade da
requerente (falta de interesse de agir), pois a municipalidade informou
ao órgão de execução do Ministério Público a adoção de providências
para a realização de obras de reparo na tubulação de escoamento de
águas no local indicado na peça inaugural. Simplesmente por esta
razão não dispõe o autor de interesse de agir, porque a obrigação
1 CPC, Art. 496: “Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a
sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de
direito público;...”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000302-28.2018.8.26.0116
4
postulada no resumo do pedido já está em curso no âmbito da
administração pública. A imposição de obrigação de fazer, via de
regra, não compete ao Judiciário a luz do princípio da separação dos
poderes, determinar a realização de obras de infraestrutura, porque
tais mecanismos envolvem o mérito administrativo, insuscetível ao
controle do Poder Judiciário. A noção do princípio da razoabilidade se
fundamenta nos princípios da legalidade, não podendo supor que a
correção judicial possa invadir o mérito administrativo, que reflete o
juízo de valoração em que se baseia o administrador para definir sua
conduta e prioridades, invasão que, diga-se passagem, tem sido
reiteradamente repudiada pelo Judiciário em virtude do princípio da
separação de Poderes, consignado... [n]o art. 2o da Constituição
Federal. Apenas as situações emergenciais e que afetam
indiscriminadamente o direito fundamental, difuso e coletivo podem,
em tese, ser objeto de análise e julgamento. Como no presente caso,
o pronunciamento judicial sobre a medida liminar pleiteada pelo autor,
foi de negativa, não havendo tutela de urgência a ser examinada.
Convém anotar que todos os atos administrativos repercutem em
esferas do direito tuteladas pela Constituição Federal. A saúde, a
educação, a cidadania, o meio ambiente”. (fls. 212/213).
Quanto ao mérito, o recorrente pugna pela reforma da r. decisão
no que tange à “aplicação de multa em fase [de] eventual
cumprimento de sentença..., pois é notória a ineficácia desse
mecanismo frente a gestão pública, pois o administrador, na condição
de pessoa física, jamais é constrangido a realizar a obrigação se a
multa coercitiva não incide sobre o próprio patrimônio. Com a
aplicação da multa, esta desfalca o próprio e já debilitado erário

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000302-28.2018.8.26.0116
5
público. Pois muitas vezes o município não tem recursos para a
realização do objeto da lide e muito menos para o pagamento da
multa imposta pelo descumprimento” (fls. 212/214).
Ante o exposto, pleiteia o recorrente que “seja recebido o
presente recurso de apelação, julgando-o procedente para reformar a
sentença atacada, decretando-se a improcedência do pedido, ante a
ausência dos requisitos para a condenação do município a realização
do pedido formulado na inicial, tendo em vista a infringência
inconstitucional de um poder em outro. Em não sendo este o
entendimento dos nobres julgadores, requer seja reformada a r.
sentença” (fl. 214).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 221/233), a E. Procuradoria de
Justiça de Interesses Difusos e Coletivos manifestou-se pelo seu
desprovimento (fls. 239/241).
O apelante interpôs o recurso tempestivamente, estando
dispensado de preparo por se tratar de ente público2.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 199/204, por meio da qual foi julgada parcialmente procedente
a presente ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público em face
do MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO.
2 CPC/2015. Art. 1.007: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive
porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados,
pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000302-28.2018.8.26.0116
6
Na inicial, sustentou o Ministério Público, em síntese, que a
municipalidade tem o dever de executar obras necessárias para
cessar o processo erosivo que se instalou no Sistema de Recreio
“Parque das Majestades” e, para isso, deveria executar, “em até 180
dias, o projeto já elaborado e orçado (fls. 142/143) para construção de
canaleta, escada hidráulica e bacia de dissipação de energia das
águas pluviais que causam a erosão no Sistema de Recreio Parque
das Majestades, sob pena de pagamento de multa diária de quarenta
UFESP, equivalentes a R$1.028,00 neste ano de 2018” (fl. 13).
A ação foi julgada parcialmente procedente, condenando-se o
MUNICÍPIO a “proceder ao reparo da tubulação de águas pluviais
danificada, removendo lixo e outros resíduos sólidos depositados no
Sistema de Recreio Parque das Majestades, observado projeto
adequado à contenção da erosão no local... [com] prazo de um ano
para início e conclusão das obras. A necessidade de multa será
analisada em eventual cumprimento de sentença” (cf. r. sentença, fl.
203).
Pois bem.
Verifica-se, desde logo, que o MUNICÍPIO DE CAMPOS DE
JORDÃO insurge-se exclusivamente com relação à suposta falta de
interesse de agir do Ministério Público e à aplicação de eventual multa
cominatória na fase cumprimento da sentença, não trazendo
argumentos voltados a criticar a decisão recorrida no que respeita à
ocorrência do dano ao meio ambiente, tampouco a sua
responsabilidade em repará-lo.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000302-28.2018.8.26.0116
7
Até porque, não remanesce dúvida quanto à ocorrência do dano
ao meio ambiente, sua causa, bem como a forma de pelo qual deve
ser promovida a recuperação da área afetada, aspectos da causa
esses que restaram bem elucidados pelo Departamento de Defesa
Civil Municipal, pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e pelo
Instituto Geológico (fls. 80/94).
O recurso não merece provimento.
Em primeiro lugar, observa-se que o recorrente aglutina
indevidamente em sua argumentação as afirmações de ausência de
“ilegitimidade da requerente”, isto é, de ilegitimidade ativa do órgão do
Ministério Público para postular em juízo na defesa de interesses
difusos coletivos e a falta de interesse de agir da instituição do
Ministério Público para pleitear em juízo a imposição de obrigação de
fazer ao Poder Executivo, já que, segundo entende, a pretensão
extrapola os limites de atuação do Poder Judiciário, por violar o
princípio da separação dos poderes consagrado no artigo 2o da
Constituição Federal de 1988.
No que respeita à legitimidade ativa do Ministério Público para
pleitear a reparação de danos causados ao meio ambiente, por meio
da ação civil pública, deve ser assinalado que decorre do disposto nos
artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal e do artigo
5o, inciso I, da Lei 7.347/85, sendo despicienda argumentação
aprofundada a esse respeito, até porque se trata de matéria já
sedimentada na jurisprudência dos tribunais superiores do País, a

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000302-28.2018.8.26.0116
8
saber:
PROCESSUAL
CIVIL.
CONSUMIDOR.
TELEFONIA.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DEFEITUOSO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO PROFERIDO
POR ÓRGÃO COLEGIADO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A DEFESA DE
INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS. (...) 4. Consoante entendimento do Superior Tribunal
de Justiça, a existência de Agência Reguladora para determinado setor não exclui a
legitimidade do Ministério Público para propor a respectiva Ação Civil Pública. Para o STJ,
após a constatação da importância e dos inconvenientes da legitimação isolada do cidadão,
não há mais lugar para o veto da legitimatio ad causam do MP para a Ação Popular, a Ação
Civil Pública ou o Mandado de Segurança coletivo. Em consequência, legitima-se o Parquet
a toda e qualquer demanda que vise à defesa dos interesses difusos e coletivos, sob ângulo
material ou imaterial. 5. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 746.846/RJ, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 05/02/2016)
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEFONIA MÓVEL.
CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. DIREITO CONSUMERISTA. LEGITIMIDADE ATIVA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTS. 81 E 82, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 129,
III, DA CF. LEI COMPLEMENTAR N.o 75/93. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO OU
QUAISQUER DOS ENTES ELENCADOS NO ARTIGO 109, DA CF/88. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PREENCHIMENTO DOS
PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 273, DO CPC. SÚMULA 07/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA.
INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I e II, DO CPC. NÃO CONFIGURADA. 1. O Ministério
Público ostenta legitimidade para a propositura de Ação Civil Pública em defesa de direitos
transindividuais, como sói ser a pretensão de vedação de inserção de cláusulas de carência e
fidelização, que obrigam a permanência do contratado por tempo cativo, bem como a cobrança de
multa ou valor decorrente de cláusula de fidelidade (nos contratos vigentes) celebrados pela
empresa concessionária com os consumidores de telefonia móvel, ante a ratio essendi do art. 129,
III, da Constituição Federal, arts. 81 e 82, do Código de Defesa do Consumidor e art. 1o, da Lei
7.347/85. Precedentes do STF (AGR no RE 424.048/SC, DJ de 25/11/2005) e S.T.J (REsp
806304/RS, PRIMEIRA TURMA, DJ de 17/12/2008; REsp 520548/MT, PRIMEIRA TURMA, DJ
11/05/2006; REsp 799.669/RJ, PRIMEIRA TURMA, DJ 18.02.2008; REsp 684712/DF, PRIMEIRA
TURMA, DJ 23.11.2006 e AgRg no REsp 633.470/CE, TERCEIRA TURMA, DJ de 19/12/2005). 2.
In casu, a pretensão veiculada na Ação Civil Pública ab origine relativa à vedação de inserção de
cláusulas de carência e fidelização, que obrigam a permanência do contratado por tempo cativo,
bem como a cobrança de multa ou valor decorrente de cláusula de fidelidade (nos contratos
vigentes) celebrados pela Concessionária com os consumidores de telefonia móvel, revela hipótese
de interesses nitidamente transindividuais e por isso apto à legitimação do Parquet. 3. A nova
ordem constitucional erigiu um autêntico 'concurso de ações' entre os instrumentos de tutela dos
interesses transindividuais e, a fortiori, legitimou o Ministério Público para o manejo dos mesmos. 4.
O novel art. 129, III, da Constituição Federal habilitou o Ministério Público à promoção de qualquer
espécie de ação na defesa de direitos difusos e coletivos não se limitando à ação de reparação de
danos. 5. Hodiernamente, após a constatação da importância e dos inconvenientes da
legitimação isolada do cidadão, não há mais lugar para o veto da legitimatio ad causam do
MP para a Ação Popular, a Ação Civil Pública ou o Mandado de Segurança coletivo. 6. Em
conseqüência, legitima-se o Parquet a toda e qualquer demanda que vise à defesa dos
interesses difusos e coletivos, sob o ângulo material ou imaterial. 7. Deveras, o Ministério
Público está legitimado a defender os interesses transindividuais, quais sejam os difusos,
os coletivos e os individuais homogêneos. 8. Nas ações que versam interesses individuais
homogêneos, esses participam da ideologia das ações difusas, como sói ser a ação civil
pública. A despersonalização desses interesses está na medida em que o Ministério Público
não veicula pretensão pertencente a quem quer que seja individualmente, mas pretensão de
natureza genérica, que, por via de prejudicialidade, resta por influir nas esferas individuais.
9. A assertiva decorre do fato de que a ação não se dirige a interesses individuais, mas a coisa
julgada 'in utilibus' poder ser aproveitada pelo titular do direito individual homogêneo se não tiver
promovido ação própria. (...) 20. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte,
desprovido. (REsp 700.206/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
09/03/2010, DJe 19/03/2010)
Por outro lado, no que respeita à alegada falta de interesse de
agir que, no entender do recorrente, só se manifestaria nas “situações

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000302-28.2018.8.26.0116
9
emergenciais e que afetam indiscriminadamente o direito fundamental,
difuso e coletivo”, posto que não pode “a correção judicial... invadir o
mérito administrativo, que reflete o juízo de valoração em que se
baseia o administrador para definir sua conduta e prioridades”, cumpre
assinalar que não há óbice algum a que o Ministério Público invoque o
Poder Judiciário para prevenir, reparar ou responsabilizar a pessoa
jurídica (de direito público interno ou de direito privado) ou física que,
por ação ou omissão, cause dano ambiental, bastando que seja a
tutela requerida adequada e/ou necessária ao cumprimento da
finalidade protetiva fixada nos artigos 23, VI, 170, VI e 225, da
Constituição Federal, cuja incidência não pode ser inviabilizada
mediante invocação do princípio da separação de poderes previsto no
seu artigo 2o que, como é de todos sabido, visa assegurar o exercício
homogêneo e equilibrado dos Poderes da República por meio dos
diversos mecanismos dispostos ao longo dos seus títulos e capítulos,
em consonância com a da teoria dos checks and balances (freios e
contrapesos) desenvolvida por Montesquieu3.
O interesse de agir constitui pressuposto sem o qual é inviável o
conhecimento/acatamento da pretensão deduzida na inicial, do que
resulta que, se não é possível visualizar a partir dos fundamentos
fático-jurídicos apresentados pela parte a necessidade jurídica
subjacente ao pedido, ou a sua compreensão como meio adequado à
finalidade de alcance dessa pretensão4, a única consequência que
pode redundar de sua formulação é o não conhecimento do pedido,
com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, com
3 CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, barão de La Brède e de Montesquieu, um dos principais inspiradores da Revolução Francesa
de 1789, em sua obra “O Espírito das Leis” defendia a autonomia dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário como um
pressuposto de validade para o Estado Democrático (em contraposição ao poder centralizado na figura do “Monarca”), com clara
divisão de competências entre eles mas, ao mesmo tempo, sob um sistema de interdependência que garantisse uma atuação
compartilhada e homogênea na gestão dos interesses dos governados.
4 Ou ainda, quando a pretensão é recursal, sua utilidade para transformar a realidade estampada na decisão atacada.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000302-28.2018.8.26.0116
10
a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito.
Por isso, em princípio, é relevante considerar o argumento
esgrimido pelo recorrente no sentido de que “a obrigação postulada no
resumo do pedido já está em curso no âmbito da administração
pública” (fl. 212).
Entretanto, ao que se observa, dito argumento não se fez
acompanhar de qualquer elemento concreto que o sustentasse, não
tendo sido trazidos aos autos, efetivamente, mesmo depois de iniciada
a ação, provas de que o Poder Executivo de Campos de Jordão havia
providenciado no sentido de impedir a continuidade da degradação
ambiental mencionada na inicial e/ou reparar os dados verificados no
local já mencionado.
Ao contrário, o próprio recorrente admite que os fatos aludidos
na inicial foram noticiados por moradora do local em 2013, sem que
tivesse sido providenciada a solução do problema ambiental ou
desencadeadas, por sua iniciativa, medidas concretas tendentes a
soluciona-lo.
Frise-se, por outro lado, que não se olvida que compete à
Administração Municipal o estabelecimento das prioridades a serem
atendidas na gestão dos serviços públicos e realização dos projetos
voltados à melhoria das condições de vida da população, segundo os
princípios de conveniência, oportunidade, finalidade etc., cabendo ao
Poder Judiciário, em regra, exercer o controle apenas da legalidade
dos atos administrativos5.
5 Cf. MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro. 8a ed. São Paulo: Ed. RT, 1981, pág. 185, “A Justiça somente anula
atos ilegais, não podendo revogar atos inconvenientes ou inoportunos, mas formal e substancialmente legítimos, porque isto é
atribuição exclusiva da Administração. [-] O controle judicial dos atos administrativos e unicamente de legalidade, mas nesse
campo a revisão é ampla em face dos preceitos constitucionais de que a lei não poderá excluir da apreciação do Poder
Judiciário qualquer lesão de direito individual (art. 153, § 4o)...”. [com destaque no original].

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000302-28.2018.8.26.0116
11
Mas não se pode perder de vista que, de acordo com a
Constituição Federal, incumbe ao Poder Público
entendida a
expressão como referência aglutinadora dos três segmentos do poder
político do Estado brasileiro, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário ,
por meio das atividades que lhe são próprias, editar as normas
necessárias a viabilização do cumprimento da finalidade protetiva que
encerra o artigo 225 da CF/88, bem como, através dos seus agentes,
atuar no sentido de promover e fiscalizar o seu cumprimento.
A mencionada norma instituiu o dever do Poder Público (de
todos os níveis hierárquicos) e da coletividade de preservar o meio
ambiente para as presentes e futuras gerações. Daí que não mais se
admite o desrespeito à legislação ambiental sob qualquer pretexto,
devendo as atividades potencialmente danosas à integridade das
áreas objeto de proteção legal amoldar-se às restrições estabelecidas
na legislação. E não o contrário. Como bem expressado pelo i. Des.
TORRES DE CARVALHO, em acórdão de sua relatoria (Apelação no
0000125-09.2012, 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, j. em 24
de abril de 2014, v.u.), essa postura nada mais é do que “o respeito ao
ambiente em que todos vivemos, inquilinos de um mundo que não é
nosso e que devemos entregar aos nossos filhos, e eles aos nossos
netos, sempre em melhores condições” 6.
Imaginar o contrário equivaleria a reconhecer mero valor
programático à mencionada norma constitucional que traça as
diretrizes fundamentais da proteção ambiental no país, tornando
inócuas as normas de hierarquia inferior que disciplinam o uso e
6 Vide, no mesmo sentido, LEME MACHADO, Paulo Affonso, Direito Ambiental Brasileiro, 13a ed. São Paulo: Malheiros Editores,
págs. 123-124, item n. 3.2, 2005.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000302-28.2018.8.26.0116
12
ocupação das faixas marginais a cursos d'água, a emissão de
resíduos poluentes, a extração mineral, o uso da terra e a proteção da
fauna e flora nativas etc.
Assim, as alegações de inexistência de omissão por parte do
MUNICÍPIO, bem como de que a medida deve ser analisada dentro de
um espectro de prioridades, a ser definida exclusivamente pelo
administrador, se mostravam insuficientes para afastar do Poder
Judiciário o conhecimento do pedido formulado na inicial, não se
prestando para afastar o dever de reparar o dano ambiental, visto que
decorre de responsabilidade objetiva.
Convém destacar que a responsabilidade civil ambiental é
solidária entre todos os poluidores, diretos ou indiretos, nos termos do
art. 3o, IV, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei no
6.938/1981), in verbis:
Art. 3o - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
(...)
V - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável,
direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;
E o C. Superior Tribunal de Justiça7, dando uma maior
amplitude ao conceito de devedor solidário, estabeleceu que, “para o
fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental,
equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem
deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que
façam, e quem se beneficia quando outros fazem”.
Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal já assentou que o
7 (REsp 650.728/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2007, DJe 02/12/2009)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000302-28.2018.8.26.0116
13
Estado responde de forma objetiva pelas suas omissões, desde que
exista obrigação legal específica de agir. Dessa forma, a
responsabilidade civil do ente público por omissão deve relacionar-se
com uma omissão específica no desempenho de serviço de sua
competência. Confira-se:
Agravo regimental nos embargos de divergência do agravo regimental no recurso
extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade civil do Estado por omissão. Teoria do
Risco Administrativo. Art. 37, § 6o, da Constituição. Pressupostos necessários à sua configuração.
Demonstração da conduta, do dano e do nexo causal entre eles. 4. Omissão específica não
demonstrada. Ausência de nexo de causalidade entre a suposta falta do serviço e o dano sofrido.
Necessidade do revolvimento do conjunto fático probatório dos autos. Incidência da Súmula 279/STF.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 677139 AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. GILMAR
MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG
07-12-2015 PUBLIC 09-12-2015)
No caso dos autos, como já ressaltado, restou comprovado que
o recorrente agiu com desídia em relação ao fato objeto da causa, na
medida em que tinha conhecimento da erosão no sistema de recreio
“Parque das Majestades”, causado pelas águas pluviais, e deixou de
atuar
embora lhe competisse fazê-lo
no sentido de impedir o
agravamento do problema, omitindo-se na tomada de qualquer
medida concreta para soluciona-lo.
No que tange a irresignação quanto a parte da r. sentença em
que se consignou que “... A necessidade de multa será analisada em
eventual cumprimento de sentença” (cf. r. sentença, fl. 203), não se
verifica a presença de interesse recursal do apelante.
Isto porque, este aspecto do decisum não lhe trouxe qualquer
prejuízo, na medida em que encerrou mera possibilidade de fixação
de multa na fase de cumprimento da r. sentença, algo não
materializado até o presente momento e que, caso venha a

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000302-28.2018.8.26.0116
14
materializar-se, deverá ser entendido como consequência natural da
vigência do artigo 537 do Código de Processo Civil, que estabelece
que “A multa independe de requerimento da parte e poderá ser
aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na
sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para
cumprimento do preceito” [sem destaque no original].
Verifica-se que, nos termos do dispositivo acima, a astreinte
consiste de mecanismo processual de que pode valer-se o magistrado
para compelir a parte a cumprir uma decisão judicial, consubstanciada
na fixação de obrigação de fazer, não fazer ou e de entrega de coisa,
em qualquer fase do processo. É dizer, ainda que o aludido da r.
sentença inexistisse, a possibilidade fixação de multa cominatória pelo
Juízo remanesceria porque expressamente prevista no ordenamento
vigente.
Pode-se afirmar, assim, que os elementos disponíveis nos autos
inviabilizam o acolhimento dos pleitos formulados pela municipalidade
de Campos de Jordão, devendo a r. sentença vergastada ser mantida
por seus próprios fundamentos.
Diante do exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do recurso
voluntário no que tange ao pedido de afastamento da possibilidade de
fixação de multa cominatória na fase de cumprimento da sentença,
por ausência de interesse recursal e, na parte conhecida, NEGO-LHE
PROVIMENTO. E NEGO PROVIMENTO ao recurso oficial, para que a
r. sentença produza seus efeitos, nos termos do artigo 496, caput, e
inciso I, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000302-28.2018.8.26.0116
15
OTAVIO ROCHA
Relator